Tribunal: TJMT
Processo: 1025252-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025252-39.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), GRAFICA TIGRE LTDA - CNPJ: 07.758.078/0001-19 (EMBARGANTE), JEAN PAULO CARNEIRO - CPF: 778.726.651-15 (EMBARGANTE), ROSANA NEVES DE CASTRO CARNEIRO - CPF: 513.219.981-04 (EMBARGANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (PROCURADOR), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - CPF: 293.280.801-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como o pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Gráfica Tigre Ltda – Me e outros
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no v. acórdão, pois eximiu-se de analisar a tese da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como não fora examinado o pedido subsidiário consistente na manutenção da constrição patrimonial no percentual de 30% sobre o valor sequestrado da conta da terceira executada, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana à subsistência da devedora.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 170507243).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Não obstante, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Acerca do pleito de extinção do processo com relação aos executados Jean Paulo Carneiro e Rosana Neves de Castro Carneiro, em face da prescrição intercorrente, verifico que também não merece prosperar
.

Sobre o tema, é sabido que o prazo prescricional para propor execução de cédula de crédito industrial é de 3 (três) anos, conforme art. 52, do Decreto 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto n° 57.663/1966 – Lei Uniforme de Genebra. Extrai dos autos que o credor ajuizou a presente ação expropriatória em 17/10/2012 e na data de 17/07/2014 foi determinada a citação dos executados, que foi efetivamente realizada em 12/05/2016, na pessoa do representante legal da empresa executada, Jean Paulo Carneiro, conforme dito acima.

Em 08/09/2016, consta certidão de decurso de prazo para o executado pagar o débito ou apresentar embargos à execução, bem como a intimação do exequente para requerer o que entender de direito (id. 64889629 - p. 139).

Em data posterior, 31/01/2017, o exequente informou que estava diligenciando junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, a busca de bens em nome dos executados (id. 64889629 - p. 143).

Em 05/07/2017, o exequente informou que a executada Rosana Neves de Castro Carneiro ainda não havia tomado ciência da presente execução. Assim, requereu maiores informações acerca da sua citação, ou caso necessário, o efetivo cumprimento do mandado citatório no endereço já indicado (id. 64889629 - p. 217/218).

A expedição de carta de citação da executada pelos correios (AR) ocorreu em 23/05/2018, sendo a tentativa infrutífera (id. 64889629 - p. 220/222). Requerido pelo exequente a pesquisa de endereço da parte executada pelo sistema BACENJUD, tal pleito foi indeferido em 21/08/2018.

Logo após, em 05/09/2018, o exequente apresentou novo endereço, pugnando pela expedição de mandado de citação (id. 64889629 - p. 225/228). O mandado foi devidamente cumprido em 19/12/2018, conforme consta da certidão do Oficial de Justiça à fl. 169 (id. 64889629 - p.238).

Por conseguinte, o que se nota é que a parte credora, tão logo intimada, sempre se manifestou, não havendo que se falar em inércia, de forma que a demora na citação da executada Rosana Neves de Castro Carneiro se deu fundamentalmente por questões atribuíveis ao processo judicial em si.

De igual modo, não merece prosperar a tese de prescrição intercorrente em favor do executado Jean Paulo Carneiro, ao fundamento de que teria sido citado apenas como representante da empresa e não como codevedor, conforme já fundamentado acima, não havendo que se falar em prescrição intercorrente no caso em tela.

(...)

Em relação a impenhorabilidade do valor de R$ 6.552,14 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), por se tratar de verba alimentar, verifico que não logrou êxito a agravante em demonstrar o caráter alimentar da verba penhorada, posto que a simples declaração unilateral não é suficiente para comprovar o alegado.

De outra banda, no tocante a alegação de que a penhora em sua conta corrente está causando-lhe prejuízo, convém esclarecer a parte que as medidas constritivas são inerentes ao processo de execução, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto, até por estar em consonância com o quanto disposto no art. 854, do CPC. De igual modo, não se encontra justificativa legal para a redução da penhora no percentual alegado (30%), de sorte que a decisão agravada merece ser mantida
.”
(id. 166941663 - grifei e negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, acerca da tese da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos por se tratar de verba alimentar, conforme fundamentado, verifico que não logrou êxito a embargante em demonstrar o caráter alimentar da verba penhorada, posto que a simples declaração unilateral não é suficiente para comprovar o alegado.

Ademais, em relação à manutenção da constrição patrimonial no percentual de 30% sobre o valor sequestrado da conta da terceira executada, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, convém esclarecer a embargante que as medidas constritivas são inerentes ao processo de execução, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto, até por estar em consonância com o quanto disposto no art. 854, do CPC.

De igual modo, não se encontra justificativa legal para a redução da penhora no percentual alegado (30%), de sorte que a decisão agravada merece ser mantida.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023